Tribunal: TJDFT
Processo: 0738802-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0738802-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MEDEIROS MARTINS DECISÃO Indefiro a gratuidade de justiça pelas mesmos fundamentos expostos nas decisões objeto dos IIDD 73946447 e 73946468 (numeração na origem). Faculto o pagamento do preparo recursal no prazo de 48h (Regimento Interno, arts. 71, II e 74.). Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.